Tribunal: CARF
Processo: 14120.000026/2010-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-26

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14120.000026/2010-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.900 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Recorrente
BURITI COMERCIO DE CARNES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01//2007 a 31/12/2008
MULTAS. JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA.
Sendo o crédito tributário constituído de tributos e/ou multas punitivas, o seu
pagamento extemporâneo acarreta a incidência de multa e juros moratórios
sobre o seu total.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo que proferidas por Conselhos
de Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal
Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
LEGALIDADE
E
CONSTITUCIONALIDADE.
ÂMBITO
ADMINISTRATIVO.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre a
constitucionalidade das leis e a legalidade dos atos normativos infralegais.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14120.000026/2010-86
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.900 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000026/2010-86

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acordão no 04-23.772
– 3a Turma da DRJ/CGE , fls. 171 a 179.
Trata de autuação referente a contribuições sociais destinadas à Seguridade Social
e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo
ao julgamento de 1a Instância.
DO OBJETO
Trata-se de processo de credito previdenciário, constituído através de AIOA - Auto de
Infração de Obrigação Acessória. DEBCAD n° 37.215.427-1 (fl. 01) lançado na data
de 05/03/2010 em face do sujeito passivo acima identificado, no valor de R$ 310.373,8
consolidado em 05/03/2010, por intermédio da Auditoria Fiscal realizada por MOACIR
VIEIRA CARDOSO.
DA INFRAÇÃO
Consoante Relatório Fiscal (fl. 05-06), o sujeito passivo foi autuado por por ter a
empresa apresentado Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social - GFIP sem incluir as informações correspondentes aos fatos geradores de todas
as contribuições previdenciárias, e incorreu na infração tipificada na Lei 8.212/91, arts.
32. $ 5°e no Regulamento da Previdência Social - RPS. aprovado pelo Decreto n°
3.048/99, art. 284. 11 e art. 373 e teve seu valor determinado no relatório de aplicação
da multa fls. 07 e 08).
A auditoria fiscal não informou acerca de circunstâncias atenuantes ou agravantes.
For iniciado o procedimento fiscal mediante o TIPF (fl. 10-11), cuja ciência ocorreu em
07/01/2010 (fl.12) e a base de cálculo foi apurada com base na Folha de pagamento e
Livro de Registro de Entradas especificados no processos de créditos de obrigação
principal correspondentes.
Os valores de referência utilizados no cálculo da multa são aqueles previstos na
PORTARIA INTERMINISTERIAL MPS-MF n°. 350, de 30 de dezembro de 2009,
publicada no Diário Oficial da União de 31 de dezembro de 2009.
Em decorrência do art. 106 inc. II "c" do Código Tributário Nacional, relativamente aos
fatos geradores anteriores a dezembro/2008, aplicou-se a comparação entre a multa de
ofício de 75%, instituída pelo art. 35-A da Lei 8.212/91, incluído pela MP 449/08,
convertida na Lei 11.941/2009, e as multas do art. 35 da Lei 8.212/91 e 32 § 5o da Lei
8.212/91, com a redação da Lei 9.528/97, e considerou-se a mais favorável ao
contribuinte.
Houve aperfeiçoamento do presente lançamento mediante à cientificação do sujeito
passivo, realizada pessoal em 31/03/2010 (fl. 01).
IMPUGNAÇÃO
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.900 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000026/2010-86

O sujeito passivo apresentou a impugnação, recepcionada em 29/04/2010 (fl. 151-165),
com ajuntada de documentos comprobatórios e alegação cujos pontos relevantes para
apreciação do litígio são os seguintes:
1) Da multa e dos juros. Vedação ao confisco
Não ficou provada a fraude. Trata-se apenas de inadimplemento por dificuldades
financeiras. Proibição de multa em proporção superior ao valor do tributo.
2) Limitação da multa moratória.
Aplicação do CDC que fixa em 2%. Farta jurisprudência do TJ/MS.
3) Limitação pela lei da usura. Limite em 12% ao ano.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão à contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01//2007 a 31/12/2008
JUROS E MULTA
À autoridade administrativa não cabe apreciar a arguição e declarar ou
reconhecer a inconstitucionalidade de lei, por suposta violação ao princípio
constitucional da vedação ao confisco tributário.
A multa que encontra embasamento legal, por conta do caráter vinculado da
atividade fiscal, não pode ser excluída administrativamente se a situação fálica
verificada enquadra-se na hipótese prevista pela norma.
Cabe à autoridade administrativa aplicar os juros SELIC, nos moldes da
legislação, não sendo possível afastá-los por meio de apreciação de argumentos
não jurídicos.
As multas previstas no Código de Defesa do Consumidor não se aplicam às
relações de natureza tributária.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais contrárias
à orientação estabelecida para a administração direta c autárquica cm atos de
caráter normativo ordinário.
APRESENTAÇÃO DE GFIP INCORRETA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA
Constitui infração punível com penalidade pecuniária a empresa apresentar
GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias.
A impugnação deve mencionar os motivos de fato e de direito cm que sc
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
PENALIDADE APLICÁVEL
A multa sobre o valor das contribuições previdenciárias ficará sujeita a cálculo
de acordo com a Lei 11.941/2009, por ocasião do pagamento ou do trânsito em
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.900 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000026/2010-86

julgado administrativo, cujo resultado deverá prevalecer se mais benéfico para
o sujeito passivo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Tempestivamente, houve a interposição de recurso voluntário pela contribuinte às
fls. 181 a 186, refutando os termos do lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Observo, de logo que, o sujeito passivo foi autuado por ter a empresa apresentado
Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP sem incluir as
informações correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
Em sua impugnação, o contribuinte, sem se ater ao mérito da autuação fiscal,
termina por desenvolver uma defesa no estilo genérica, questionando o caráter confiscatório da
autuação no tocante aos juros e multas, além de mencionar as limitações do CDC ao fixar a
multa em 2% e também da lei da usura ao limitar as multas ao patamar de 12% ao ano.
O órgão julgador de primeira instância, considerando o aspecto genérico utilizado
por ocasião da impugnação ao lançamento e também o fato de que os questionamentos ligados a
princípios constitucionais, CDC e à lei da usura, não serem da alçada dos órgãos administrativos
de julgamento, terminou por manter a autuação nos termos elaborados pela fiscalização.
Em seu recurso voluntário, observa-se que o contribuinte, além de não adentrar no
mérito da autuação, termina por reiterar os mesmos argumentos utilizados perante à impugnação,
questionando, basicamente, a aplicação de forma confiscatória da multa, dos juros e à não
obediência ao CDC e à lei da usura.
No tocante às multas e juros de mora, tem-se que os argumentos utilizados pelo
recorrente não devem ser arrazoados, primeiro pelo fato de que ficou comprovado a existência de
resíduo de tributo a pagar e segundo porque as multas e os juros são provenientes da legislação
tributária, não tendo porque serem excluídos da autuação.
O art. 139 do Código Tributário Nacional estabelece que o “crédito tributário
decorre da obrigação principal e tem a mesma natureza desta.”
O § 1o do art. 113 do mesmo diploma legal, por sua vez, prevê que a “obrigação
principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou
penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.”
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.900 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000026/2010-86

O Código Tributário Nacional, em seu art. 61, dispõe que o “crédito não
integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo
determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de
quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária”.
Além disso, o art. 142 do Código Tributário Nacional prevê que o crédito
tributário é constituído por meio do lançamento, “assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito
passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.”
Portanto, as multas e juros integram o crédito tributário constituído via
lançamento, motivo pelo qual, os mesmos devem ser exigidos no caso de pagamento
extemporâneo.
Tem-se também o § 3o do art. 61 da Lei no 9.430, de 1996, que dispõe que os
“débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições administrados pela Secretaria
da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos
nos prazos previstos na legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa
de trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso”.
Nesse caso, os débitos decorrem de tributos não pagos nos vencimentos. Se o
tributo foi constituído via lançamento por homologação e declarado pelo sujeito passivo, resta
cristalino que os juros de mora incidirão apenas sobre o valor principal do crédito tributário
(tributo). Contudo, se o tributo foi constituído via lançamento de ofício, a multa de ofício passa a
integrar o valor do crédito tributário, e o não pagamento deste implica um débito com a União,
sobre o qual deve incidir os juros de mora.
Os juros calculados pela taxa Selic são aplicáveis aos créditos tributários não
pagos no prazo de vencimento consoante previsão do § 1° do artigo 161 do CTN, artigo 13 da
Lei no 9.065 de 1995 e artigo 61 da Lei no 9.430 de 1996.
Pertinente ressaltar que tais matérias já se encontram pacificadas neste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, inclusive culminando com a edição das Súmulas no 2, 4 e
108:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conformePortaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Súmula CARF no 108
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.900 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000026/2010-86

Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.(Vinculante, conformePortaria ME no 129de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Portanto, não devem ser acolhidas as alegações da recorrente no sentido de serem
excluídos as multas e os juros, sob os argumentos de que as mesmas são inconstitucionais e/ou
ilegais, ou mesmo que ferem o CDC e a lei da usura, pois, a autuação se deu através dos
dispositivos legais atinentes às obrigações tributárias.
No que diz respeito às decisões administrativas invocadas pela contribuinte, há
que ser esclarecido que as decisões administrativas, mesmo que proferidas pelos órgãos
colegiados, sem que uma lei lhes atribua eficácia normativa, não se constituem como normas
complementares do Direito Tributário. Destarte, não podem ser estendidas genericamente a
outros casos, somente aplicam-se sobre a questão analisada e vinculam apenas as partes
envolvidas naqueles litígios. Assim determina o inciso II do art. 100 do CTN:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
( ... )
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a
lei atribua eficácia normativa;
Em relação a decisões judiciais, apenas as decisões definitivas de mérito
proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, na sistemática dos
recursos repetitivos e repercussão geral, respectivamente, são de observância obrigatória pelo
CARF. Veja-se o que dispõe o Regimento Interno do CARF (art. 62, §2°):
(...)
§ 2° As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei n° 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a
1.041 da Lei n° 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada
pela Portaria MF n° 152, de 2016).
Quanto aos entendimentos doutrinários apresentados, apesar dos ensinamentos
trazidos aos autos, tem-se que os mesmos não fazem parte da legislação tributária, de seguimento
obrigatório.
Conclusão
Assim, tendo em vista tudo o que o consta nos autos, bem como na descrição dos
fatos e fundamentos legais que integram o presente, voto por conhecer do recurso voluntário,
para NEGAR-LHE provimento.
(assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.900 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000026/2010-86

Fl. 212
DF CARF MF
Original